Tribunal: TJMT
Processo: 1023370-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso no: Processo: 1023370-33.2022.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: DINEIA GONCALVES LAZANHA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA LISURA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação das faturas geradas referente aos refaturamentos de consumos e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrida afirma que no caso em comento teria recebido faturas referente a “refaturamento”, sendo uma no valor de R$ 1.258,32 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) e outra no valor de R$ 1.230,30 (mil duzentos e trinta reais e trinta centavos), supostamente geradas pelos Toi’s 694671 e 746945.
4. A companhia de energia elétrica termo de ocorrência e inspeção, sem a assinatura da parte consumidora e sem a apresentação de laudo do INMETRO e não houve intimação da parte consumidora para a participação no procedimento administrativo.
5. Como se observa, não houve o cumprimento das regras previstas pela ANEEL, possibilitando ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
7. Vale ressaltar que a parte recorrida possui apenas as duas negativações objeto s da presente demanda e ainda houve reclamação administrativa, via PROCONMT a qual culminou apenas em desvio do tempo produtivo da parte consumidora, uma vez que a parte fornecedora permaneceu inerte.
8. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
9. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve desvio do seu tempo produtivo, considerando que houve tentativa de solução administrativa por iniciativa da parte consumidora, a qual foi frustrada ante a inércia e arbitrariedade da recorrente em manter a cobrança indevida, bem como houve negativação das dívidas discutidas, não tendo a parte consumidora outras anotações negativas, além do objeto dos autos.
10. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
11. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, seja pelas negativações indevidas realizadas, seja pelo desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte consumidora em atender e solucionar a demanda, quando procurada.
12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023370-33.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINEIA GONCALVES LAZANHA - CPF: 096.216.938-29 (RECORRENTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024